Tribunal: TJMT
Processo: 1016653-73.2020.8.11.0003
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-12-10
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1016653-73.2020.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Atraso de vôo]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[PASSAREDO TRANSPORTES AEREOS S.A - CNPJ: 00.512.777/0001-35 (RECORRENTE), DIRCEU CAMPOS JUNIOR - CPF: 084.802.266-17 (ADVOGADO), VITOR SILVA ARAUJO - CPF: 063.477.476-00 (ADVOGADO), GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. - CNPJ: 06.164.253/0001-87 (RECORRENTE), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (REPRESENTANTE), ANDERSON ALBERTO COCCO - CPF: 019.556.711-09 (RECORRIDO), ANNA ANDREYA MARTINS MOURA - CPF: 022.167.881-63 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1016653-73.2020.8.11.0003

Classe CNJ:

460

Origem:

Segundo Juizado Especial Cível de Rondonópolis/MT

Recorrente(s):

Gol Linhas Aéreas Inteligentes S/A

Recorrida(s):

Anderson Alberto Cocco

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

10 de dezembro de 2021

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA NÃO ACOLHIDA. ATRASO DO VOO. ALEGAÇÃO DE MANUTENÇÃO NÃO PROGRAMADA. CASO FORTUITO INTERNO. DESEMBARQUE EM CIDADE DIVERSA DA PREVISTA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA NA PRESTAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL E MATERIAL CONFIGURADOS. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

1. O artigo 7º do CDC consagra o princípio da responsabilidade solidária entre os participantes da cadeia de consumo, fundado no risco-proveito do negócio. Preliminar não acolhida.

2. O Autor informa que contratou os serviços de transporte aéreo fornecido pela ré Passaredo, com itinerário Guarulhos/SP – Rondonópolis/MT, com saída para as 18hs50min e desembarque as 19hs31min, do dia 09/11/2018. Na escala realizada na cidade de Ribeirão Preto/SP, o voo foi cancelado, recebendo voucher de alimentação e hospedagem. Ao retornar ao aeroporto no dia seguinte, o embarque foi realizado as 10hs55min, desembarcando no aeroporto de Viracopos/SP e a sua conexão foi realizada somente as 14hs40min, desembarcando em Cuiabá/MT as 15hs55min, cidade diversa da contratada que era Rondonópolis/MT. Assim, teve que efetuar o restante do trajeto por via terrestre, chegando ao destino somente as 21hs do dia 10/11/2018, resultando em atraso de 26 horas.

3. A manutenção não programada de aeronave, não possui o condão de afastar o dever de indenizar, pois configura fortuito interno, inerente à atividade empresarial desempenhada.

4. Se além do cancelamento do voo que culminou com o atraso na conexão, o Autor é obrigado a desembarcar em cidade diversa do destino final, sendo obrigado a realizar o restante do percurso por via terrestre, entendo que tais fatos, configuram falha da prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a título de dano material e moral, decorrentes dos transtornos, cansaço, frustração e desconforto sofridos pela consumidora.

5. O valor fixado a título de dano moral deve considerar as peculiaridades do caso em comento, de modo que a quantia fixada na sentença se encontra adequada aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

6. Dano material devidamente comprovado, razão pela qual não merece reparos.

7. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva: “
Diante do exposto e por tudo mais que consta nos autos, com fulcro no art. 487, inciso I do NCPC,
JULGO PROCEDENTES
os pedidos formulados à exordial para o fim de: A)
CONDENAR
as empresas reclamadas ao pagamento de indenização por danos materiais ocasionados ao Reclamante no valor de
R$ 123,00 (cento e vinte e três reais),
de forma solidária, corrigidos monetariamente desde a data do cancelamento do voo e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês desde a citação (arts. 404 e 405 CC); B)
CONDENAR
as empresas reclamadas ao pagamento de indenização por danos morais ocasionados ao Reclamante no valor de
R$ 6.000 (seis mil reais)
, de forma solidária, com incidência de juros de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC devida a partir da data de publicação desta sentença (súmula 362 STJ).
DECLARO
extinto o processo, com resolução do mérito.”
,
não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

8. Recurso improvido. A Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2021